Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709254-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravados: Mercadão das Vans e da Caminhonete Ltda Rodrigo Gomes Miranda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0011845-80.2016.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Lado outro, verifico que a execução fundada em cédula de crédito bancário Dos autos, se observa a determinação de suspensão do processo até 30/11/2018 (ID 38067889 - Pág. 1), nos termos do art. 921, III, do CPC, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora aptos a satisfazer a obrigação. Desse modo, por ora, quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10 c/c §5° do art. 921, III, ambos do CPC. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44609874), em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizou aos tribunais brasileiros a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ferramenta também denominada “Sniper”, que abrange, em tese, maior quantidade de informações a respeito do patrimônio do devedor, do que os demais sistemas informatizados disponíveis. Afirma que este Egrégio Tribunal de Justiça já está integrado ao referido sistema, de modo que deve ser considerada indevida a recusa do Juízo singular em promover pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora por intermédio do sistema “Sniper”. Assevera que o sistema “Sniper” já está disponível a todos os juízes, bastando que seja procedido o cadastro respectivo na “Plataforma Digital do Poder Judiciário”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens dos recorridos por meio do sistema “Sniper”, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 44609875). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Em relação à possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos para pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, convém ressaltar que se trata de solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do “Programa Justiça 4.0”, com a finalidade de agilizar e facilitar a investigação patrimonial a ser efetivada pelos tribunais brasileiros integrados à “Plataforma Digital do Poder Judiciário”[1]. Note-se que a ferramenta aludida é exclusiva para utilização por membros do Poder Judiciário, “a partir de decisão de quebra de sigilo” no âmbito de processo judicial, por permitir a visualização de “vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas”[2]. A esse respeito convém observar que a despeito da existência de informações constantes no endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, com a indicação de que o referido sistema já está disponível[3], o Juízo singular informou que a plataforma aludida “ainda não foi integrada em sua plenitude”. É importante ressaltar, nesse sentido, que ainda não há notícias a respeito de eventual regulamentação do tema no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que imponha aos respectivos Juízos a realização do respectivo cadastro. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. FERRAMENTA AINDA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. INFORMAÇÕES JÁ DISPONÍVEIS EM OUTROS MEIOS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 2. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque depende de implementação local e capacitação para sua utilização. 3. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do executado quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes. 4. Na hipótese, ao considerar o transcurso de lapso temporal de mais um ano desde a última consulta, é possível a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1670279, 07385829020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos constitui recente ferramenta lançada pelo CNJ para busca e constrição de bens. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo a maioria acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente. 2. Embora a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente. À medida que pendente a implementação, a ferramenta SNIPER não se encontra operante, não estando disponível para utilização. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1665905, 07375071620228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023) Aliás, verifica-se no caso em exame que foram efetivadas pesquisas de bens dos devedores por meio do sistema Sisbajud em data recente (19 de setembro de 2022). Além disso, o Juízo singular disponibilizou à credora a efetivação de consulta aos sistemas Renajud, e-RIDFT e Infojud (Id. 137138654 dos autos do processo de origem). Por essa razão não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ [2] https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/ [3]https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGU0NDc1NDMtYWZiYy00YTQzLWE5MzQtZWM1NjRkMDdmZGI1IiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9